Tribunal: TJDFT
Processo: 0048611-24.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0048611-24.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO, PONTA DO VENTO LESTE GERADORA EOLICA S/A., TORRES DE SAO MIGUEL GERADORA EOLICA S/A., CANTO DA ILHA GERADORA EOLICA S/A., TORRES DE PEDRA GERADORA EOLICA S/A., ENERGIA POTIGUAR GERADORA EOLICA S/A., ILHA DOS VENTOS GERADORA EOLICA S/A., ESQUINA DOS VENTOS GERADORA EOLICA S/A., MORRO DOS VENTOS GERADORA EOLICA S/A., CAMPINA POTIGUAR GERADORA EOLICA S/A., VENTOS POTIGUARES COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S/A, PONTAL DO NORDESTE GERADORA EOLICA S/A. APELADO: ENERGIA POTIGUAR GERADORA EOLICA S/A., TORRES DE PEDRA GERADORA EOLICA S/A., PONTA DO VENTO LESTE GERADORA EOLICA S/A., TORRES DE SAO MIGUEL GERADORA EOLICA S/A., MORRO DOS VENTOS GERADORA EOLICA S/A., CANTO DA ILHA GERADORA EOLICA S/A., CAMPINA POTIGUAR GERADORA EOLICA S/A., ESQUINA DOS VENTOS GERADORA EOLICA S/A., PONTAL DO NORDESTE GERADORA EOLICA S/A., VENTOS POTIGUARES COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S/A, ILHA DOS VENTOS GERADORA EOLICA S/A., COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO D E S P A C H O Os autos retornam conclusos, após definida a competência (ID 75057214), devido ao trânsito em julgado do AREsp n. 2381097/DF, em que “a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, conheceu do agravo para dar provimento ao recurso especial, a fim de anular o rejulgamento das apelações e devolver os autos ao Tribunal de origem para que, após a manifestação de todas as partes do processo acerca do tema supresa, seja julgado o mérito da apelação, como devido cumprimento das normas processuais pertinentes, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator” (ID 65750339) O recurso em referência tem por objeto o acórdão deste colegiado, constante do ID 25788051, em que acolhidos os embargos de declaração nos embargos de declaração opostos por ENERGIA POTIGUAR GERADORA EÓLICA S/A E OUTRAS, procedendo-se, em seguida, ao julgamento da apelação interposta pela CHESF. Infere-se do julgamento realizado pela Corte Superior que o referido acórdão foi mantido na parte em que acolhidos os embargos de declaração para anular o julgamento anterior, por ofensa ao art. 10 do CPC. Nesse cenário, está pendente apenas o rejulgamento do recurso de apelação. Determino, antes, a intimação das partes para que se manifestem sobre o tema surpresa, relacionado aos contratos objetos da lide. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 18 de agosto de 2025 18:16:53. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator